Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PELA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. DETERMINAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PELA SEÇÃO PSICOSSOCIAL DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. ACOMPANHAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a decisão recorrida fixou a necessidade de acompanhamento da execução da medida de segurança pela Seção Psicossocial do Juízo, o que, no entender da recorrente, causa-lhe prejuízos, pode a decisão ser desafiada pelo recurso de agravo de execução. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões.
2. Nos termos do artigo 66, inciso VI, da Lei no 7.210/1984, cabe ao Poder Judiciário realizar o acompanhamento do cumprimento da medida de segurança.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que, a par de substituir a medida de segurança de internação pela de tratamento ambulatorial, determinou contato da segurada com a Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais para atendimento inicial e elaboração de plano terapêutico.